Tribunal: TJMT
Processo: 1049135-12.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049135-12.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RICARDE DE MELO - CPF: 420.473.661-00 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- INSTITUIÇÃO BANCÁRIA- CONTRATOS DE EMPRESTIMO - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE AGRAVADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORASI- REDUÇÃO – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES NÃO CONSIDERADAS NA DECISÃO – REFORMA DA DECISÃO EM PARTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Agravante não comprovou nos autos a origem da cobrança relativa ao cartão de crédito supostamente contratado pela agravada, motivo pelo qual deve ser mantida a inexigibilidade do débito.

O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido tendo em vista que o Agravado possui outras negativações posteriores, aplicando-se na hipótese o entendimento firmado na Súmula 29 das Turmas Recursais.

Indenização reduzida para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

R E L A T Ó R I O

BANCO ITAU UNIBANCO S.A.

recorre da decisão monocrática que, proveu o recurso inominado interposto por PAULO SERGIO RICARDE DE MELO, declarando a inexigibilidade do débito e condenando o recorrido em indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sustenta que, ficou comprovado nos autos a contratação do cartão de crédito pela Agravada, pugnando pelo acolhimento do agravo com a manutenção da sentença recorrida.

Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifico que a decisão monocrática deve ser reformada em parte.

No tocante a inexigibilidade do débito, não há que se tecer maiores considerações, uma vez que, conforme bem salientado na decisão recorrida o Agravante, ao contestar a ação, trouxe aos autos apenas extratos bancários retirados de seu sistema, os quais não se mostram aptos a comprovar a contratação, tratando-se de provas unilaterais.

Por outro lado, no que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, o próprio extrato juntado pelo Agravado demonstra que ele possui negativação posterior relativa a protesto efetivado em Várzea Grande.

Assim, na fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, deve ser levado em consideração que a parte Agravada possui negativações posteriores àquela discutida nos autos, consoante Súmula Cível nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, o que faço para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023